Tribunal: TJDFT
Processo: 0766537-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. DIREITO AO RECEBIMENTO NA ATIVA. OBRIGAÇÃO DE EXTENSÃO AO SERVIDOR APOSENTADO. LEI DISTRITAL 5.105/2013. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos elaborados na inicial, para reconhecer o direito da autora a receber a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE no percentual de 4,8% e condenar ao pagamento relativo ao período de 01.02.2021 a 01.12.2021, bem como aos valores vencidos e não pagos até a data implementação da gratificação nos proventos da aposentadoria. Nas razões do recurso, em síntese, sustenta a suspensão do processo ante a ADPF 615. Aduz que a incorporação da sustenta que as gratificações têm natureza transitória e propter laborem e alega que é devida somente quando efetivamente desempenhada a atividade, sendo que durante o afastamento não faria jus às gratificações.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 34199412).
III. Distinguish. Destaca-se que a situação nos autos não se amolda àquela com sobrestamento determinado pela ADPF 615 MC/DF, na qual se discute o direito à percepção da GAEE a professores que não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. Nos presentes autos debate-se a incorporação aos proventos de aposentaria e a fixação do percentual da gratificação. Ainda, a situação não caracteriza vício no acórdão.
IV. Sobre a GAEE, a Lei Distrital 5.105/2013 em seus artigos 30 e 31 dispõe que: Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas. Art. 31. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24 (grifei).
V. Compulsando os autos, verifica-se que a autora é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e percebeu a referida gratificação em sua remuneração por diversos anos, por força de ações pretéritas, as quais estão cobertos pela coisa julgada (ID 36666958, .
VI. Assim, consoante legislação acima, a parte autora tem direito à incorporação da gratificação na proporção definida em sentença ante ao reconhecimento, por ações pretéritas, que desempenhou tais funções e durante os anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.